Tribunal: TJES
Processo: 5004499-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004499-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FBR NEGOCIOS & PARTICIPACOES LTDA

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando a aplicação da Taxa SELIC desde o evento danoso para correção dos danos morais, em desacordo com a Súmula 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável aos danos morais e materiais em condenação contra a Fazenda Pública, considerando a legislação vigente e a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral.
4. A partir de 09/12/2021, incide a Taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021. 2. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.502.013 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STF, Rcl 45025 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004499-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: FBR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por ele, agravante, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
FBR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que “a decisão agravada merece reparos, eis que determinou a aplicação da SELIC como índice de correção monetária, para a atualização dos danos morais, desde a data do evento danoso – 28/07/2005, contrariando o teor da Súmula 362 do STJ” e que “ao determinar a aplicação da SELIC a partir do evento danoso – 28.07.2005, a decisão agravada fez incidir correção monetária em data anterior ao do arbitramento (10.11.2015), tendo em vista que a SELIC já engloba juros de mora e correção monetária, contrariando o próprio título executivo (sentença de fls. 432/437)”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Na demanda que deu origem ao recurso, o Estado do Espírito Santo foi condenado a pagar à FBR Negócios e Participações Ltda. indenização por “danos materiais causados a ora requerente na modalidade lucros cessantes, 07 (sete) dias de faturamento da empresa autora, tornando-se como base a média apurada nos seis meses anteriores a data do ato ilícito, no caso, 28/07/2005, a ser apurado em liquidação de sentença, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora do evento danoso, ou seja, 28/07/2005 (data da suspensão da inscrição estadual)” e por “danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data desta sentença e juros de mora, contado da data do evento danoso, qual seja, 28/07/2005. Por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.”

Iniciado o cumprimento de sentença, o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação que foi parcialmente acolhida sob os seguintes fundamentos:

Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício [...]" (in AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014), a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Inicialmente, embora não haja discussão quanto ao termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária, registro que quanto aos i) DANOS MORAIS: os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) e a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ); e aos ii) DANOS MATERIAIS: os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43, STJ).

Ultrapassada essa questão inicial, passo à análise dos pontos levantados e tenho que a pretensão da Impugnante deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, em relação ao índice de correção monetária dos danos morais e materiais, deverá ser aplicada a Taxa SELIC desde a data do evento danoso (28/07/2005) até 30/06/2009 (vigência da Lei nº 11.960/09) já que “[...] no período anterior [à Lei 11.960/09], tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. [...]” (STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02/02/12), sendo essa regra do art. 406, do Código Civil.

De 01/07/2009 até 08/12/2021, deverá o montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, segundo restou assentado pelo STF no Tema nº 810 de Repercussão Geral.

A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar novamente a SELIC, que engloba juros e correção, nos termos do art. 3º, da EC nº 113/2021.

Em relação ao percentual de juros de mora, segundo recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] no período posterior à vigência do Código Civil/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009 devem ser aplicados juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (...)” (REsp n. 1.551.280/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021).

É de se frisar que, como consignado, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser aplicados os índices de juros aplicados à Selic, que compreende a correção monetária e os juros de mora.

Portanto, em relação aos juros de mora: (i) da data do evento danoso (28/07/2005) até 30/06/2009 deverá incidir a Selic (que engloba juros e correção); (ii) de 01/07/2009 até 08/12/2021 deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança (TR); e, (iii) a partir de 09/12/2021, deverá incidir a Selic novamente (engloba juros e correção monetária).

Por fim, alega o Executado que deve haver o desconto de Imposto de Renda sobre os honorários sucumbenciais, na forma do art. 46, da Lei nº 8.541/92.

Com efeito, o artigo 46 da Lei n. 8.541/92 estabelece a retenção do imposto de renda sobre as verbas pagas em cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos:

Art. 46 - O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Ainda, também o artigo 12 e artigo 12-A da Lei n. 7.713/88 estabelecem a tributação dos referidos rendimentos:

Art. 12 - No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

Todavia, nada obstante caber ao Executado, ora Impugnante, proceder à retenção dos valores relativos ao imposto de renda sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, essa dedução somente deve acontecer a partir do efetivo levantamento do crédito exequendo (pagamento), momento em que o rendimento se torna disponível, afigurando-se desnecessário que tal dedução seja inserida no cálculo de execução.

Revela-se, portanto, prematura a discussão no curso do incidente liquidatório, não merecendo acolhida a pretensão do Impugnante neste tocante.

Em face de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO para determinar a incidência de juros de mora e correção monetária na forma da fundamentação supra, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% do alegado excesso de execução (no caso do Estado do Espírito Santo) e do excesso da execução (no caso da Exequente), na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, sendo vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC/2015.

A
matéria de aplicabilidade de índice de atualização possui um marco divisor resoluto, ou seja, a aplicabilidade induvidosa da SELIC a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113, de 09 de dezembro 2021 (art. 3º).

Neste sentido, a partir de 9 de dezembro de 2021 é que a SELIC foi adotada como único índice aplicável para atualização monetária - nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza -, como subsegue:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _______________ Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021”. Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024. (STF - RE 1502013 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, data do julgamento: 30-09-2024, data da publicação/fonte 02-10-2024).

A propósito, esse posicionamento do e. STF não admitiu a incidência retroativa desse preceito normativo.

Nesse contexto, considerando que o critério temporal - incidente sobre a formação da base de cálculo do crédito em questão,
não me parece ser a hipótese de incidência da SELIC, mas de outro índice de atualização,
qual seja o IPCA, que
era o prevalecente antes da alteração do regime jurídico de atualização monetária estabelecido a partir da publicação da EC n. 113/2013
conforme
orientação do e. STF, sob análise ao Tema 810 daquela Corte. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora. 2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 45025 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, data do julgamento 20-09-2021, data da publicação/fonte 27-09-2021).

Assim, dou provimento ao recurso para fixar o IPCA como índice de correção monetária até 08-12-2021 e a partir de então o índice a ser observado é a Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.